Tribunal: TJSP
Processo: 1509903-84.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Extinção – Reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam – Executada dissolvida antes do ajuizamento da ação por meio de distrato devidamente averbado perante a JUCESP.

Débitos inscritos em dívida ativa após a dissolução contratual – Título executivo que padece de nulidade insanável – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Extinção – Reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam – Executada dissolvida antes do ajuizamento da ação por meio de distrato devidamente averbado perante a JUCESP.

Débitos inscritos em dívida ativa após a dissolução contratual – Título executivo que padece de nulidade insanável – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (inteligência da Súmula n.o 392/STJ) – Correta a extinção da ação com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade de redirecionamento aos sócios na espécie, eis que não demonstrado terem agido com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos (art. 135, inciso II, do Código Tributário Nacional) – Sentença mantida nesse ponto.

Débitos inscritos em dívida ativa antes da dissolução contratual – Viável o prosseguimento da ação em relação a tais CDA's, com sucessão no polo passivo dos sócios, não por excesso de poderes, mas por força de liquidação – Precedentes – Sentença reformada nesse ponto.

Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.